Tribunal: TJDFT
Processo: 0751036-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751036-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GONCALVES AGRAVADO: ARLETE MARIA NUNES ROCHO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num. 22269673, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido liminar formulado na inicial. O agravante alega que as provas comprovam ser ele o proprietário do imóvel em questão, bem como que a agravada ocupa o referido imóvel. Narra que foi impedido de adentrar nas áreas comuns do edifício pela agravada e outros inquilinos, que lhe dirigiram agressões verbais, injúrias e ameaças. Sustenta que pleiteou a liminar para viabilizar acesso ao imóvel, sem que haja risco à sua integridade física, pois foi notificado de que o edifício carece de reparos estruturais urgentes, razão pela qual não é possível aguardar o deslinde do processo. Requer seja concedida a liminar, para possibilitar ao agravante imediato acesso ao imóvel e, ao final, pelo provimento do recurso”. Acrescente-se que este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 20.05.2021, julgando parcialmente procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, fixando o prazo de quinze (15) dias para a desocupação voluntária do imóvel por parte da locatária, nos termos do art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei 8.245/91, sob pena de despejo; condenar a parte requerida ao pagamento dos alugueres vencidos a partir de 2018, conforme planilha juntada com a inicial, e não pagos, até a data da efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária desde o momento em que se tornaram devidos, tudo devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, desde o vencimento, devendo ser abatido do montante devido pela ré/reconvinte o valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, desde o seu desembolso pela ré. Por fim, julgou improcedente o pedido reconvencional. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator